Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Desacato. Perturbação do sossego. Provas. Dolo. Atipicidade. Confissão espontânea. Agravante. Fração. Regime. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 5 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, ambas em regime semiaberto, pelo crime de desacato e contravenção penal perturbação do sossego.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve dolo de ofender os agentes públicos no exercício de suas funções; (ii) a atipicidade da conduta de perturbação do sossego; e (iii) se possível reconhecer a atenuante da confissão, reduzir a fração de aumento na segunda fase e fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais militares, em juízo, coerentes e harmônicos, são provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato.
4. É evidente o dolo de menosprezar a função pública na conduta do réu que dirige palavras de baixo calão aos policiais militares durante a abordagem, chamando-os de “arrombados”, “filhos da puta” e “corruptos”.
5. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor do crime de desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas (art. 28, I do CP).
6. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
7. Para tipificar a contravenção penal de perturbação do sossego não se exige a demonstração de número mínimo de pessoas perturbadas. Avalia-se, sim, o potencial da conduta para alcançar círculo mais amplo de pessoas.
8. Se o réu não reconheceu as infrações -- embora tenha confirmado que frequentava o local dos fatos e que, à época, usava drogas e consumia bebida alcoólica, disse não se recordar dos fatos, negando o desacato aos policiais e o tumulto causado -- não pode ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea.
9. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração inferior ou superior exige fundamentação concreta.
10. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável uma circunstância judicial – antecedentes -, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
11. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28; art. 33; art. 331. Decreto-lei 3.688/41 (LCP), art. 42. L. 11.343/06, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094872, 0704643-80.2026.8.07.0000, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 05.3.26; acórdão 1931473, 0717007-62.2023.8.07.0009, Relator Esdras Neves, Câmara Criminal, julgado em 02.10.24. STJ, súmula 545; tese de repetitivo 1.194; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.3.21.